Tribunal: STF
Processo: HC 99288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA 
   DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE 
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA PELO FUNDAMENTO DO DECRETO 
   DA PRISÃO PREVENVIVA E POR NOVO FUNDAMENTO. NOVO TÍTULO 
   PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniência de sentença de 
   pronúncia com novo fundamento para a manutenção da prisão 
   cautelar constitui novo título prisional, portanto, diverso da 
   prisão preventiva. Prejuízo da presente impetração nesta 
   parte.
2. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado 
   na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade e 
   modus operandi do Paciente.
3. Existência, ademais, de outro 
   fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão 
   preventiva, consistente na aplicação da lei penal, considerada a 
   tentativa de fuga.
4. Habeas corpus denegado.